Tribunal: TJDFT
Processo: 0717549-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 182499218, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0038856-51.2016.8.07.0018, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (agravado/exequente), que acolheu parcialmente o pedido do DISTRITO FEDERAL no seguinte sentido: “acolho parcialmente as alegações manejadas pelo Distrito Federal para reconhecer como processual o prazo para o adimplemento da obrigação judicial objeto desses autos, devendo ser computado em dias úteis, e contados a partir do dia 19/04/2018 (certidão de id 28971058), data em que as partes foram intimadas da homologação por sentença do acordo proposto.”. Em suas razões recursais (ID 58616342), o agravante/executado afirma, em síntese, que a decisão agravada há de ser reformada na parte em que acolhe apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo DF e IBRAM, ora agravantes, em especial por ter ignorado que, nos termos do próprio acordo (judicialmente homologado) exequendo, o ali dito “prazo total” para cumprimento de 1.085 dias, sendo certo que, assim que devidamente apontado o prazo avençado e homologado pelo Juízo, a alegação a respeito lançada pelo DF, em impugnação, sequer foi apreciada pelo Juízo e nem mesmo após a oposição de Embargos de Declaração, em franca violação do art. 1.022, II, do Novo CPC. Sustenta, com efeito, que os prazos para cumprimento propostos no acordo homologado e ora exequendo são os do já referido anexo àquele sucinto documento de fls. 559/560 dos autos físicos (id no 28971012) – anexo à presente -, no qual, para a determinada e desejada criação da Unidade de Conservação, haver-se-ia de atender aos seguintes prazos sucessivos. Defende que, conforme documentação anexa, especialmente a Informação Técnica n.o 33/2023 - IBRAM/PRESI/SUCON/DIPUC, procedente da Diretoria de Implantação de Unidades de Conservação e Regularização Fundiária do Ibram, anexo à impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo DF, os itens do acordo a serem cumpridos, conforme acima relacionados, foram devidamente esquematizados, conforme exposto na petição recursal. Argumenta que faltou reconhecer que o prazo total (somados os prazos sucessivos, que se compensam entre si) é aquele referido, de 1085 dias, o que foi até temerariamente ignorado pelo MPDFT em seu pedido de execução, sendo certo que o reconhecimento, inafastável que é, daquele prazo ilide por completo a execução de astreintes, eis que proposta antes da consumação total daquele mesmo prazo. Ao final, requerem o IBRAM e o Distrito Federal a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, o seu provimento para determinar a redução do quantum executado para aquele referente aos dias que extrapolem o prazo total de 1085 (cento e oitenta e cinco) dias para cumprimento do acordo, conforme seus próprios e expressos termos. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se o curso do processo, para, no mérito, determinar a redução do quantum executado para aquele referente aos dias que extrapolem o prazo total de 1085 (cento e oitenta e cinco) dias para cumprimento do acordo, conforme seus próprios e expressos termos. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.